Tribunal: STF
Processo: HC 213601
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Corrupção ativa e passiva. Associação criminosa. Crime de hermenêutica. Trancamento de ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva, especialmente ao considerar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedentes: HC 181.171-AgR, de minha relatoria; HC 179.631-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e HC 184.814-AgR, Rel. Min. Celso de Mello.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.